Tribunal: TJSP
Processo: 0010595-37.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução penal – Progressão de regime – Pleiteada a concessão do benefício – Determinação de realização de exame criminológico – Necessidade – Perícia requisitada de maneira fundamentada – Observância da súmula vinculante 26 do STF– Recurso improvido.